Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico.
1.1 O inadimplemento contratual, apesar de gerar aborrecimentos e dissabores ao autor, não implica em dano moral indenizável.
2. Em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça em Embargos de Divergência, a Corte Superior fixou a tese “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (EAREsp 676.608/RS)
2.1. Assim, para devolução em dobro é necessária a comprovação indevida, o efetivo pagamento e a violação da boa-fé objetiva.
2.2. No caso em análise, a despeito de ter havido falha na prestação dos serviços, não houve cobrança indevida, o que impõe a restituição do valor pago de forma simples.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.